Tribunal: STF
Processo: PPE 1039
Classe: PPE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de representação pela prisão cautelar para fins de extradição formulada pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil em desfavor de Njemne Napoleon Fouwamba, de nacionalidade sul africana, em razão da sua inclusão na Difusão Vermelha A-1891/3-2013 pelo escritório congênere em Santo Domingo, República Dominicana, no dia 27/3/2013. 



    Consta dos autos que o extraditando é procurado para que responda pela prática de crimes contra a propriedade, como “roubo” e associação criminosa, praticados em setembro de 2012, em desfavor da vítima Beatriz Vasquez.



    Decretada a prisão cautelar, o Estado requerente não ajuizou o pedido extradicional, com manifestação da Procuradoria-Geral da República pela conversão da prisão preventiva em domiciliar.



    É o breve relatório. Decido.



    Consoante o art. 84, § 4º da Lei 13.445/2017, "na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando". 



    Conforme o § 5º do mesmo diploma legal, "caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida" (grifei).



    No caso, constata-se que, mesmo cientificado da prisão do extraditando, o Estado requerente não observou o prazo de 60 dias acima aludido, razão pela qual deve ser revogada a prisão para fins de extradição. Entendo não ser cabível, outrossim, a substituição por outras medidas cautelares, considerando que a norma regente, como reproduzida alhures, assenta que o extraditando deverá ser posto “em liberdade”, não se admitindo novas medidas restritivas enquanto não ajuizado o pedido de extradição.



    Em face do exposto, revogo a prisão preventiva de Njemne Napoleon Fouwamba. 



    Expeça-se alvará de soltura.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator